Tribunal: TJDFT
Processo: 0742103-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0742103-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATHEUS FARKAS DE ARAUJO, WILLIAM JOSE BATISTA JUNIOR IMPETRANTE: DEBORA NEVES DUTRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DE NUCLEO BANDEIRANTES DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Matheus Farkas de Araújo e William José Batista Junior, que foram denunciados, juntamente com Nelson Lobo Ferreira Borges, pelos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2o, incisos II, III e IV, c/c art. 29 do Código Penal) e omissão de socorro (art. 135, parágrafo único, parte final, do Código Penal). Segundo a denúncia, os pacientes teriam participado de uma suposta corrida automobilística (popularmente conhecida como "racha") que resultou no acidente fatal envolvendo a vítima Alexandre P. de M. O acidente ocorreu no dia 25 de dezembro de 2023, no qual Nelson, dirigindo uma BMW, teria colidido em alta velocidade com o veículo da vítima. Os pacientes foram incluídos na ação penal por meio de um aditamento à denúncia, datado de 30 de julho de 2024, após pleitos insistentes do assistente de acusação. A defesa sustenta que a denúncia, assim como o aditamento, é inepta, pois não descreve de forma clara e individualizada as condutas de Matheus e William que possam vinculá-los ao suposto crime. Assevera que o aditamento, além de tardio, não apresenta fato novo que justifique a inclusão dos pacientes na ação penal, e as testemunhas já haviam sido ouvidas na fase inicial do processo. Segundo a impetrante, não há elementos probatórios suficientes que sustentem a participação dos pacientes no acidente. A denúncia sugere que eles teriam concorrido para o crime ao participar de um "racha", assumindo o risco de causar o acidente, porém não há provas concretas que demonstrem essa participação, o que prejudica o direito à ampla defesa. Argumenta que os pacientes não se omitiram em prestar socorro. Um comprovante de ligação ao Corpo de Bombeiros, realizado pela esposa de Matheus, já consta nos autos. Além disso, o acidente teria ocorrido a uma distância significativa do veículo de Matheus, sem envolvimento direto dele ou de William. Pede, em caráter liminar, a suspensão da ação penal até que o mérito do habeas corpus seja julgado, visando evitar danos irreparáveis aos pacientes. No mérito, a defesa solicita a concessão da ordem de habeas corpus, com a rejeição da denúncia e o trancamento da ação penal em relação aos pacientes, com base nos artigos 395, incisos I e III, do Código de Processo Penal. Requer-se, ainda, a inclusão do caso em sessão de julgamento presencial, com a participação da advogada para sustentação oral. Inicial acompanhada de documentos. Decisão. Conforme se verifica, busca a impetrante a suspensão da tramitação da ação penal e, no mérito, a concessão da ordem para o seu trancamento, informando que a peça inaugural é totalmente inepta. O referido aditamento da denúncia está assim emoldurado (ID 64731036 – p. 84): “(...) No dia 25/12/2023, por volta de 0:15hrs, no SMPW, trecho 3 Q 4, conjunto 5, lote 6, quadra 06, no balão de acesso a Águas Claras, o denunciado NELSON LOBO FERREIRA BORGES, já qualificado, agindo de forma consciente, voluntária e assumindo o risco do resultado, colidiu seu veículo BMW/550IA em alta velocidade com o automóvel um Kia Soul, placa JJG-3993-DF, causando na vítima Alexandre P. de M, as lesões que resultaram em sua morte - conforme laudo cadavérico de ID 185004098. Os denunciados WILLIAM JOSÉ BATISTA JÚNIOR e MATHEUS FARKAS DE ARAÚJO concorreram para a prática do crime, na medida em que, também de forma livre, consciente e voluntária, prevendo o resultado morte como possível, e assumindo o risco de cooperar para sua produção, aderiram à conduta de NELSON LOBO FERREIRA BORGES e com ele participaram de ilegal corrida automobilística (“racha”), gerando situação de risco à incolumidade pública. O crime foi praticado por motivo fútil, consistente na participação em um racha. O delito foi praticado por meio que resultou perigo comum, haja vista que os denunciados conduziram seus veículos em alta velocidade e em via transitada por outros veículos. O crime foi praticado por recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que o ofendido teve seu veículo abalroado repentinamente e de forma fatal. Nas condições de tempo e lugar acima declinadas, o denunciado NELSON dirigia seu veículo BMW/550IA, placa EBO7878-DF, em alta velocidade, disputando um “racha” com o denunciado WILLIAM, conduzindo o veículo VW/UP CROSS MDV, cor branca, placa PBE3104/DF, e o denunciado MATHEUS, que conduzia o veículo VW/UP MOVE MDV, cor branca, placa PBN 2793/DF. Enquanto trafegava na faixa esquerda da pista sentido EPNB-EPTG, cuja velocidade máxima é de 60km/h, o denunciado NELSON, motivado pela competição e assumindo o risco de provocar acidente fatal, conduziu seu veículo a uma velocidade superior a 130km/h e colidiu brutalmente na lateral direita anterior do veículo Kia Soul, placa JJG3993-DF. Em decorrência da colisão, a vítima faleceu no local. Os denunciados MATHEUS e WILLIAM, livres e conscientes, empreenderam fuga do local e não prestaram socorro à vítima, quando era possível fazê-lo sem risco pessoal. Diante do exposto, estando os denunciados WILLIAM JOSÉ BATISTA JÚNIOR e MATHEUS FARKAS DE ARAÚJO incursos nas penas do artigo 121, §2o, incisos II, III e IV, c/c artigo 29, e do artigo 135, parágrafo único, parte final, todos do Código Penal (participação em homicídio qualificado pelo motivo fútil, pelo perigo comum e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, e omissão de socorro majorada pela morte da vítima), requer o MINISTÉRIO PÚBLICO o recebimento do presente aditamento da denúncia em todos os seus termos, citando-se os denunciados MATHEUS FARKAS DE ARAÚJO e WILLIAM JOSÉ BATISTA JÚNIOR, a fim de que sejam processados e condenados, inclusive à reparação dos danos sofridos pela vítima. Pugna, outrossim, pela notificação das pessoas ao final arroladas, para que digam em Juízo acerca da imputação ora deduzida. De resto, permanecem todos os termos da Denúncia de ID 202913133.” A questão já foi apreciada na origem nos seguintes moldes (ID 64731050): “(...) Preliminar de inépcia da denúncia. O artigo 395 do CPP determina a rejeição da denúncia quando a inicial for manifestamente inepta.Com razão o Ministério Público. A exordial e o seu aditamento contêm a exposição do fato criminoso, com todas as circunstâncias, a qualificação dos acusados, a classificação do crime e indica as testemunhas; propiciando o pleno exercício da ampla defesa. Estão cumpridas as exigências do artigo 41 do mesmo diploma legal. Os elementos colhidos nas investigações são suficientes para o início da ação penal. A confirmação ou não das provas colhidas na fase do inquérito exige dilação probatória. Somente após a instrução será viável concluir em que circunstâncias ocorreram as colisões dos veículos que resultou na morte da vítima. A questão será apreciada no momento oportuno.” Registre-se que o habeas corpus é uma ação constitucional com a finalidade de cessar ou evitar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, resultante de ilegalidade ou abuso de poder, conforme estabelece o inciso LXVIII do artigo 5o da Constituição Federal. Para o trancamento de uma ação penal, o habeas corpus é uma medida de exceção, cabível apenas quando, de forma manifesta e evidente, sem necessidade de um exame aprofundado de fatos e provas, for demonstrada a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de um mínimo de lastro probatório quanto à autoria delitiva. Assim, não basta mera insatisfação ou discordância com o andamento do processo; é necessário que o vício seja flagrante e atinja a legalidade do procedimento penal de forma direta. Nesse sentido é a jurisprudência: HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. JUSTA CAUSA. PRESENÇA. ORDEM DENEGADA. I – O trancamento da ação penal por meio de Habeas Corpus é excepcional, possível somente quando demonstrada de plano, sem necessidade de exame aprofundado de fatos e provas, a inépcia da inicial acusatória, atipicidade da conduta, presença de causa de extinção da punibilidade ou ausência de lastro probatório mínimo acerca da autoria. II – Presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria da prática delitiva, principalmente com o recebimento da denúncia, não se verifica qualquer ilegalidade sanável na estreita via do Habeas Corpus, devendo a ação penal ter regular prosseguimento. III – Ordem denegada. (Acórdão 1924061, 07360004920248070000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 19/9/2024, publicado no Pje: 28/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na mesma linha, o eg. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou: “O trancamento prematuro da persecução penal é medida excepcional, admissível somente quando emergem dos autos, de plano e sem necessidade de apreciação probatória, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia.”(AgRg no RHC n. 161.444/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 29/1/2024.) Conforme se depreendo do art. 41 do Código de Processo Penal, a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. No aditamento à denúncia é possível se observar, nesse juízo horizontal, todos esses elementos, especialmente porque os pacientes, em tese, estavam no lugar do fato e empreenderam fuga, havendo notícia de que participavam do “racha”. Note-se que a participação dos carros dos pacientes foi confirmada por testemunhas, conforme se observa, por exemplo, do depoimento de Handerson Atila Santos Lima (ID 64731030): “...e observou que tinha dois veículos UP/Volkswagen de cor branca que trafegavam em alta velocidade. Que antes da chegada à Ponte um veículo UP/Volkswagen de cor branca tinha ultrapassado o depoente e o outro não tinha conseguido devido ao tráfego de veículos e da via ser de “mão única. QUE mais adiante próximo ao trevo da linha férrea o segundo UP/VOLKSWAGEN de cor branca ultrapassou o depoente seguido do veículo BMW de cor escura, não sabendo informar se era azul ou preta. Que todos os veículos seguiram para a via EPVP sentido EPTG. QUE a pista possui declives e aclives e o quando o HANDERSON estava no declive conseguiu avistar os três veículos :lá mencionados fazendo "pega" em alta velocidade. QUE chegou a comentar com a esposa que aquilo daria merda", se referindo aos veículos em disputa de racha. Que logo adiante se deparou com o acidente automobilístico envolvendo a BMW que estava participando do racha e um KIA SOUL de cor vermelha. QUE passando pelo acidente viu que tinha um homem discutindo com o motoriasta da BMW” Como se vê, a denúncia está estribada em indícios mínimos, o que é suficiente para recebimento, conforme princípio do in dubio pro societate que impera neste momento. Assim, não verificando motivo altamente relevante a afastar toda e qualquer dúvida sobre a participação dos pacientes no evento deve, por enquanto, prosseguir a ação penal. CONCLUSÃO Ante o exposto, INDEFIRO a medida liminar. Comunique-se a Autoridade Coatora a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. Vindo as informações, à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 3 de outubro de 2024 15:47:09. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator